Tribunal: TJPA
Processo: 0860975-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860975-31.2018.8.14.0301

APELANTE: TATIANNE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO DE VEÍCULO
– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO BANCO APELADO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO ACATADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TATIANNE DOS SANTOS SOUSA
, em face de sentença

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos

autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
julgou procedente o pedido autoral, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo descrito na inicial, tendo como apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões, a apelante alega, principalmente, que já quitou mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do financiamento contratado, restando um saldo de apenas 27 parcelas de R$ 544,18 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), razão pela qual seria flagrante a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, não cabendo a busca e apreensão do bem. Alega ainda, de forma genérica, que houve cobrança de valores majorados ilegalmente.

Ante o exposto, “
a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo e conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença a quo e julgue improcedente o pedido do autor, RECONHECENDO EM FAVOR DO RECORRENTE A TESE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, e a devolução do veículo apreendido à recorrente
”.

Em contrarrazões, o Banco apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

VOTO

Passo a decidir.

Conforme relatado, cinge-se a pretensão recursal na aplicação da teoria do adimplemento substancial à hipótese, qual seja, ação de busca e apreensão julgada procedente, para consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo descrito na inicial.

Nesse diapasão, assento, sem delongas, que não assiste razão à recorrente.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”.

No caso concreto, observo que a própria apelante afirma que pagou apenas 09 (nove) parcelas de R$544,18, de um total de 36 (trinta e seis), restando inadimplente com 27 parcelas do financiamento. Assim, a mora é fato incontroverso.

A recorrente ainda alega que houve cobrança majorada de valores ilegalmente, apenas de forma genérica, sem, contudo, apontar onde estaria a irregularidade. Nota-se também que o processo se desenvolveu regularmente, uma vez que foi enviada notificação extrajudicial para o agravado no mesmo endereço constante no contrato, lhe informando acerca das parcelas em aberto.

Ademais, o entendimento jurisprudencial atual é da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial às ações de Busca e Apreensão, pois incompatível com os dispositivos da legislação especial aplicável à espécie.

Eis a atual interpretação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DO DEVEDOR NO TERMO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, §2° DO DECRETO LEI 911/69. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravada; II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, eis que a mora se constitui do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário; III – Conforme cediça jurisprudência do STJ, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável quando contrária à lógica contratual do contrato de alienação fiduciária; III – Recurso Conhecido e Desprovido”.
(TJPA. 8621747, 8621747, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-21).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MORA. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A mora, no caso concreto, é fato incontroverso, logo o processo se desenvolveu regularmente. 2. O entendimento jurisprudencial atual é da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial às Ações de Busca e Apreensão, pois incompatível com os dispositivos da legislação especial aplicável à espécie. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA. 6451103, 6451103, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICÁVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC. CONFIGURADOS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar postulada, determinando ao requerido que restituísse a posse do trator esteira marca Caterpiller, modelo D6 DD, número de série 1 A F00384 00 P00 508, Motor 3306, ano 1987, cor amarela, ao requerente, que será seu depositário, assim como se abstenha de praticar quaisquer atos que visem a molestar a posse do autor sobre o bem; 2. A teoria do adimplemento substancial do contrato dá suporte ao impedimento de resolução unilateral do contrato em face de inexecução parcial (inadimplemento) do contrato por um dos contratantes, trazendo maior segurança jurídica às relações nos casos em que o contrato já foi cumprido quase em sua totalidade, quando se deve buscar solução do problema através de vias menos gravosas;
3.
Essa construção doutrinária, albergada pela jurisprudência em alguns casos, não tem o condão de definir o direito do agravante, que visa, justamente, à resolução do contrato e o retorno do bem para suas mãos;
4.
A probabilidade do direito e o risco de dano militam em favor da parte agravada, que está na posse do bem há mais de ano o qual utiliza como instrumento de trabalho, com fulcro em contrato firmado, juntado aos autos de origem;
5.
Recurso conhecido e desprovido”.

(TJPA. 5516884, 5516884, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-28).

Assim, restando comprovada a mora do devedor apelante e diante da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à presente demanda, deve remanescer inalterada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC,
cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024